Tribunal: TJDFT
Processo: 0749206-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS (CHOAEM). EDITAL E DECRETO DISCRITAL. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para assegurar inscrição e participação em todas as etapas do CHOAEM/2025, afastando restrição imposta pelo Decreto Distrital no 47.245/2025 e pelo Edital no 15/2025, que limitam o acesso ao curso a militares com patente de Subtenente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Decreto no 47.245/2025 e o Edital no 15/2025, ao restringirem a participação no CHOAEM/2025 aos Subtenentes, extrapolam o poder regulamentar e violam a Lei no 12.086/2009.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 12.086/2009, art. 32, § 1o, confere ao Governador do Distrito Federal competência para estabelecer titulação ou qualificação necessária ao ingresso nos quadros de oficiais, legitimando a edição do Decreto no 47.245/2025.
4. A restrição do acesso ao CHOAEM aos Subtenentes observa a estrutura hierárquica da carreira militar e o princípio constitucional da hierarquia (art. 42, CF/1988), evitando promoção per saltum e preservando a disciplina organizacional.
5. Não demonstrada ilegalidade no Decreto no 47.245/2025 nem no Edital no 15/2025, pois ambos se encontram em consonância com a Lei no 12.086/2009 e com os princípios que regem a carreira militar.
V. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42. CPC, art. 1.015, I; art. 1.017; art. 1.019, I; art. 1.026, § 2o. Lei no 12.086/2009, art. 19, I; art. 32, § 1o. Decreto no 47.245/2025, arts. 3o a 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0708540-04.2022.8.07.0018, Rel(a). ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, p. 06.06.2024.